Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. IRREGULARIDADE CONTRATUAL – FALSIDADE DE ASSINATURA E CONTA BANCÁRIA NÃO PERTENCENTE À APELADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO APELADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CONTRADITÓRIO. VERIFICADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Inicialmente, cabe esclarecer que o cerne da questão posta na inicial seria a nulidade contratual, por irregularidade na contratação, ou seja, falsificação de assinatura e conta bancária para depósitos dos empréstimos não pertencente à apelante.
2. Consoante estabelece o art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, o Juiz, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento - com a cooperação das partes - viabilizando, em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva.
3. Compulsando os autos, constata-se que o Juiz a quo deferiu - de ofício - a realização da perícia, na modalidade grafotécnica, nota-se que a parte apelada foi intimado por três vezes para apresentar o instrumento no original, decisão não cumprido pelo banco.
4. Não obstante isso, detectou-se fortes indícios de que a assinatura posta no contrato não seria a mesma que consta no documento oficial da apelante (RG). Assim, apesar da desídia do apelado em não cumprir as determinações do Juízo, coligir o contrato original, no presente caso, indevidamente, sua incúria ou estratégia processual lhe rendeu uma decisão favorável, posto que julgado improcedente o pedido autoral.
5. Nesse cenário, bem como em total contradição com o material probatório coligido e com os argumentos das partes, o Juízo de origem prolatou sentença nos autos, julgando improcedência o pedido autoral, procedimento que penalizou a parte recorrente como se ele tivesse o ônus de coligir o referido documento no original, e não o apelado, procedimento totalmente contraditório do que já havia decidido, realização de prova pericial, visto que inesperadamente julgou o pedido inicial improcedente, apesar da incúria do apelado.
6. Além disso, nos autos de origem foi colacionada sentença de outro processo, autos no 0711969-55.2021.8.07.0004, declarando que uma das contas bancárias para depósitos dos empréstimos não pertenceriam à recorrente, bem como os extratos das faturas colacionadas pelo banco demonstram que a apelante jamais utilizou do cartão de crédito com compras ou saques, condição que reforça os argumentos da recorrente de nunca ter feito uso do referido cartão de crédito consignado.
7. Assim, necessário a cassação da sentença para que outra seja prolatada, NULIDADE ABSOLUTA, haja vista a total contradição entre as determinações do Juízo a quo, posto que já decidido pela inversão do ônus da prova para que o apelado/banco apresentasse o contrato formulado entre as partes, no original, ordem não cumprida que resultou na penalização a parte adversa, pois o pedido autoral foi julgado improcedente.
8. Recurso conhecido. Nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.